Tribunal: CARF
Processo: 10865.003508/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/08/2007
AI DEBCAD n° 37.116.965-8, de 26/11/2007.
INFRAÇÃO. CFL 67. DEIXAR DE INFORMAR, MENSALMENTE, AO INSS - EM GFIP/GRPS - DADOS CADASTRAIS - FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A empresa que deixa de informar ao INSS, por intermédio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, nos termos do artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 9° da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9528/97, c/c com o art 225, IV e §§ 2°, 3° e 4° do Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, fica sujeita à multa prevista no artigo 32, IV e §§ 4° e 7°, acrescentados pela Lei 9527/97 e artigo 102 da Lei 8212/91~°c/c os artigos 284, inciso I, parágrafo 1° e 2° do caput e 373 do RPS.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003508/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.859 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO ARAUNA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/08/2007
AI DEBCAD n° 37.116.965-8, de 26/11/2007.
INFRAÇÃO. CFL 67. DEIXAR DE INFORMAR, MENSALMENTE, AO
INSS - EM GFIP/GRPS - DADOS CADASTRAIS - FATOS GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
OUTRAS
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE
DO
INSS.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A empresa que deixa de informar ao INSS, por intermédio da GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo, nos termos do artigo 32, inciso IV, §§ 3° e
9° da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9528/97, c/c com o art 225, IV e §§
2°, 3° e 4° do Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3048/99, fica sujeita à multa prevista no artigo 32, IV e §§ 4° e 7°,
acrescentados pela Lei 9527/97 e artigo 102 da Lei 8212/91~°c/c os artigos
284, inciso I, parágrafo 1° e 2° do “caput” e 373 do RPS.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003508/2007-28
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 70 a 79), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 45 a 53), proferida em sessão de 30 de outubro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-21.619, da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 26 a 34), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A empresa que deixa de informar ao INSS, por intermédio da GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo, nos termos do artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 9° da
Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9528/97, c/c com o art 225, IV e §§ 2°, 3° e 4° do
Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, fica sujeita
à multa prevista no artigo 32, IV e §§ 4° e 7°, acrescentados pela Lei 9527/97 e artigo
102 da Lei 8212/91~°c/c os artigos 284, inciso I, parágrafo 1° e 2° do “caput” e 373 do
RPS
INCONSTITUCIONALIDADE
-
DECLARAÇÃO
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
Não é cabível a declaração acerca de inconstitucionalidade de leis ou atos nominativos
em via de procedimento administrativo, pois, a teor do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada, não
podendo a autoridade fiscal, por sua própria iniciativa, deixar de aplicar lei e ato
normativo vigente. '
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

PRAZO
PARA
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
-
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO
Só há revisão do lançamento em decorrência da decadência após a edição da Súmula
Vinculante n° 08 do STF, de 12/06/2008, quando a Fazenda Pública não observar o
prazo estabelecido pelo Código Tributário Nacional para constituir o crédito
previdenciário.
Lançamento Procedente”
Lançamentos e Acórdãos CARF Correlatos
De acordo com as informações dos especialistas do CARF e dos documentos
constantes nas e-fls. 84 a 105, os lançamentos das obrigações principais a que este auto de
processo se vincula, já foram objeto de analise pelo colegiado do CARF, resultando nos
Acórdãos CARF no 2403-002.226 e 2403-002.227, ambos analisados na sessão de julgamento de
14 de agosto de 2013, pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária do CARF, que, por unanimidade de
votos julgou por negar provimento aos Recursos Voluntários do Recorrente:
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL - 67)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 45 a 53) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de infringência ao artigo 32,
inciso IV, parágrafos 3° e 9° da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9528/97,
combinado com o art 225, IV e parágrafos 2°, 3° e 4° do Regulamento de Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, por ter a empresa deixado de informar
mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP/GRPS, os dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
mesmo.
2. A infringência a sujeitou a empresa à penalidade prevista no artigo 32, inciso IV e
parágrafos 4° e 7°, acrescentados pela Lei 9527/97 e artigo 102 da Lei 8212/91 c/c os
artigos 284, inciso I, parágrafo 1° e 2° do “caput” e 373 do RPS, sendo-lhe aplicada a
multa de R$ 3.495,80 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
- fls. 01.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, fls. 06/07:
3.1. A empresa deixou de apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP referente as competências 13/2005, (13°
salário/2005), 13/2006 (13° salário/2006), 07/2007 e 08/2007.
3.2. O valor da multa foi atualizado pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007.
4. Anexo ao Relatório Fiscal da multa aplicada foi elaborado demonstrativo a
apuração do valor da multa, fls. 8.
5. O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração - AI DEBCAD 37.116.965-8 de
26/11/2007, ora identificado por processo de n° l0865.003508/2007-28.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

6. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 03/12/2005, fls. 18, a
empresa contestou o lançamento em 02/01/2008, através do instrumento de fls. 24/32,
argumentando, em síntese:
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA
6.1. O Auto não pode ser mantido, uma vez que não houve descumprimento à legislação
tributária, pois a Impugnante não está obrigada a entregar os documentos e livros ao
fiscal.
6.2. Os livros e documentos estão à disposição da fiscalização. O que não houve foi a
entrega no instituto, pois cabe à autoridade administrativa examina-los e não
apreendê-los.
6.3. Não houve a prática de qualquer ato infrator por parte da Impugnante, estando
tais documentos à disposição da fiscalização para análise, de conformidade com o art
195 do CTN,
DA MULTA APLICADA
6.4. Da simples leitura da fundamentação da infração cominada, conclui-se que não há
fixação da penalidade por Lei a ser aplicada ao caso concreto,
6.5. A Lei 8213/91, que é, por excelência, o instrumento hábil a dispor acerca de
penalidade por infrações à legislação previdenciária, delega à norma infralegal a
imputação da multa aos atos infracionais concretizados pela Recorrente.
6.6. A Lei 8213/91, além de delegar ao Decreto a aplicação de multa aos casos de
infração à legislação previdenciária, deixou a cargo do Poder Executivo também a
valoração das condutas que seriam sujeitas à penalidade, posto que o artigo 283 do
Decreto 3048/99 dispõe que a determinação da multa dar-se-á “(...)conforme a
gravidade da infração (..)” , valoração que foi feita por mero ato administrativo.
6.7. A autuação é improcedente, pois a exigência da multa discutida não resiste a um
exame de constitucionalidade e legalidade detalhado (artigo 5°, II e 37, caput da
Constituição Federal e artigo 97 do CTN).
6.8. Conseqüência direta do artigo 97 do CTN é o comando do artigo 112 do CTN que
utilizou a expressão Lei, e não legislação tributária, que poderia compreender o'
Decreto, nos termos do artigo 96 do CTN.
6.9. O Decreto 3048/99 não está a regulamentar dispositivo de lei, ao contrário,
representa a própria qualificação e quantificação da inobservância da obrigação
acessória. .
6.10. O artigo 142 do CTN apenas autoriza o Fisco a proceder ao lançamento de
acordo com a Lei, o que também inclui, a respectiva sanção.
6.11. Há completa impossibilidade de se instituir tributo ou impor multa por meio de
analogia, em razão de uma suposta lacuna porventura existente no sistema ou então
fundamentar uma sanção sem previsão em Lei, sob pena de extravasamento do disposto
no artigo 84, II da Constituição Federal.
6.12. A multa, por se tratar de uma sanção pecuniária exige que sua quantificação
esteja calcada em Lei, sob pena de se estar concedendo ao Poder Executivo poderes
numa imaginados pelo Contribuinte, conforme se colhe do teor do artigo 2°, inciso II,
da Constituição.
DA IMPOSSIBILIDADE DO AUMENTO DO LIMITE DA MULTA LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO O NÚMERO DE EVENTUAIS SEGURADOS
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

6.13. O artigo 32, § 4° e 5° da lei 8212/91, além de ferir o principio da legalidade ao
delegar ao Decreto a competência de fixar o valor da multa, também, fere o tratamento
isonômico que deve ser obrigatoriamente observado pela autoridade administrativa. O
artigo limita o valor da multa a ser aplicada de acordo com o número de segurado da
empresa.
6.14. A aplicação da multa deve ser aplicada única e exclusivamente em razão da
conduta da empresa e não em razão de ter mais ou menos segurados, por ferir
frontalmente a isonomia.
6.15. Contra a empresa já foi aplicada multa em outros autos por supostamente, a
empresa não teria recolhido as contribuições dos mesmos segurados objetos da
presente DEBCAD. Se mantida a multa observar-se-á bis in idem.
6.16. Requer o cancelamento do Auto de Infração em razão da decadência, da
impossibilidade de cobrança da multa em razão do número de funcionários e pela
manifesta ofensa ao princípio da legalidade.
7. Processo distribuído a esta turma, para julgamento, através da Portaria SRF 535,
art 1°, V, de 28/03/2008.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RJOI (e-fls. 42 a 49), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Não Configuração da Conduta Infratora – Deixando de Informar Mensalmente
ao INSS, por meio da GFIP/GRPS, os Dados Cadastrais, Todos Fatos
Geradores das Contribuições Previdenciárias e Outras Informações de
interesse do INSS
Neste ponto, a DRJ/RJO afirma não ter fundamento a alegação do ora Recorrente
de que já sofreu autuação pela mesma conduta de deixar de entregar documentos à fiscalização,
uma vez que a infração apontada neste lançamento em foco se refere a conduta de deixar o
contribuinte de informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP/GRPS, os dados
cadastrais, todos dos fatos geradores das contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do INSS, como tipificado pela inciso IV e §§ 3o e 9o, da Lei no 8.212/911, “não havendo
dúvida sobre a configuração da conduta infratora” do ora Recorrente.

1 Lei no 8212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto no inciso IV.
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo quando não ocorrerem fatos
geradores de contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no § 4o
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

b) Da Multa Aplicada - Inconstitucionalidade – Valoração da Multa – Da
Decadência
Neste tópico, a DRJ/RJOI:
 reforça que a infração cometida pelo ora Recorrente está prevista na legislação
pátria, nos moldes do inciso IV e §§ 3o e 9o, da Lei no 8.212/91 e inciso IV, §§ 2o,
3o e 4o, art. 225 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social –
RPS), se sujeitando à sanção prevista no art. 102, da Lei no 8.212/91, bem como
na inciso I, §§ 1o e 2o, do artigo 283 e “caput” do art. 373, todos do RPS, vigente à
época2

(...)

2 Lei no 8212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto no inciso IV.
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo quando não ocorrerem fatos
geradores de contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no § 4o
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)
Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, até o dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social é
exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999.
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(...)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades
administrativas:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

 demonstra que não é admitido na esfera administrativa questionamentos sobre
legalidade ou constitucionalidade de dispositivos legais, bem como reforça que é
dever da autoridade autuante fiscalizar e lavrar o auto de infração, quando for o
caso, nos moldes da legislação vigente, conforme disciplinado pelo artigo 142 do
CTN3, sendo a atitude tomada pela fiscalização no caso em destaque.
 destaca que, “conforme dispõe o §2° do artigo 32 da Lei 8212/91 as informações
constantes da GFIP além de servirem de base de cálculo das contribuições
devidas ao INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. Logo, uma empresa que possui um grande número de
segurados, ao deixar de apresentar a GFIP, deixará, por conseqüência de
informar dados de um número maior de segurados do que uma empresa que
possui poucos segurados. Logo, a multa está sendo aplicada em razão da conduta
da empresa, não ferindo, por conseqüência o princípio da isonomia”.
 Afirma que não há fundamento a alegação do ora Recorrente que a lançamento
desta multa configuraria “bin in idem”, considerado o lançamento de multa nos autos da
obrigação principal, “pois, a multa aplicada por ter a empresa deixado de recolher as
contribuições devidas à seguridade social não se confunde com a multa aplicada
por ter deixado a mesma de obedecer as disposições da legislação previdenciária.
A primeira é aplicada no caso de descumprimento de obrigação principal
prevista no artigo 113, § 1° do CTN, enquanto que a segunda em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 113, 2°, do CTN.”

I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no “caput”do art. 283, em função do número
de segurados, pela não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados

1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados

1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados

2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados

5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados

10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados

20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados

35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)

3 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

 diz que “não há como acatar o pedido de cancelamento do Auto de Infração em
razão de decadência, uma vez que o crédito foi lavrado dentro do prazo
estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN, com observância da Sumula Vinculante
08 do STF.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 05 de dezembro de 2008 (e-fls. 70 a 79), o
sujeito passivo, reiterando, “ipsis litteris” os termos da impugnação, apenas deixando de suscitar
a ocorrência de decadência.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 21 de novembro de 2008 – vide AR
e-fl.68), protocolo recursal, em 05 de dezembro de 2008, e-fl. 70, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 70 a 79).
Da Decadência
O Recorrente em sua impugnação sugere, genericamente no ultimo paragrafo da
sua peça de defesa, que ocorreu ao caso em foco a decadência.
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, tal alegação genérica não foi suscitada,
estando desta forma fora do objeto de analise deste Colegiado.
Ademais, mesmo que, por hipótese, fosse levantada a ocorrência de decadência ao
caso em tela, o prazo decadencial estaria observado pela fiscalização, considerando que o
período da apuração, objeto da fiscalização, se refere ao período a 01 junho de 2004 a 31 de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

agosto de 2007 e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF foi recebido pelo Recorrente
em 26 de novembro de 2007 (e-fl.15).
Do Mérito
Pois bem. O Recorrente em nenhum momento nos autos demonstra que informou
– mensalmente - ao INSS, por intermédio da GFIP/GRPS, os dados cadastrais, todos dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, nos
moldes estabelecidos pela inciso IV e §§ 3o e 9o, da Lei no 8.212/91, apenas faz alegações
genéricas, de ilegalidade e de inconstitucionalidade, que não são de competência do CARF como
sumulado pela Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ainda, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de defesa por
meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/RJOI está correta em todos os pontos e
se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e conclusões
do voto da primeira instância de julgamento (e-fls. 70 a 79) para fundamentar este voto,
conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)4, veja a transcrição na
integra do voto DRJ a seguir:
“Voto
8. As impugnações apresentadas nos dia 14/03/2007 e 17/05/2007 são tempestivas e
reúnem os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, delas conheço.
9. Inicialmente cabe citar que, nos termos do Art. 48 da Lei 11.547/2007, fica mantida,
enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigência dos
atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita Previdenciária,

4 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à administração das
contribuições previdenciárias.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA
10. O Auto de Infração ora em julgamento não foi lavrado por ter a empresa deixado
de apresentar documentos à fiscalização, mas sim, por ter a empresa deixado de
informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP/GRPS, os dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo, uma vez que não foram apresentadas as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP referentes as
competências 13/2005, (l3° salário/2005), 13/2006 (l3° salário/2006), 07/2007 e
08/2007.
11. Tal conduta é exigida da Impugnante pelo artigo 32, inciso IV, parágrafos 3° e 9°,
da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9528/97, cuja observância não foi atendida,
conforme descrita no Relatório Fiscal da Infração.
12. Deste modo, não há dúvida acerca da configuração da conduta infratora.
DA MULTA APLICADA
13. A multa aplicada, como será demonstrado abaixo, encontra-se em consonância com
as disposições vigentes da Lei 8212/91, sendo que questionamento acerca de
constitucionalidade e legalidade de lei vigente não é admitido na esfera administrativa,
pois dispositivo legal, cuja ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
TENHA SIDO DECLARADA, surtirá efeitos enquanto estiver vigente e será
obrigatoriamente cumprido pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado (CTN, art.142, parágrafo único).
14. Não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer o controle
de constitucionalidade de normas vigentes, pois tal tarefa é competência privativa do
Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, ó I, 'a”, da Constituição Federal.
15. Não é possível acatar os argumentos de impossibilidade de cobrança de penalidade
não fixada em lei, uma vez que a Lei 8212/91, artigo 32, inciso IV, com a redação da
Lei 9528/97, obriga a empresa a informar mensalmente, através da GFIP, dados
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS, cuja falta de cumprimento, na época devida,
acarreta aplicação de multa, nos termos dos parágrafos 4° e 7° do mesmo artigo 32,
acrescentados pela Lei 9528/97, c/c o artigo 284, inciso I e parágrafos 1° e 2° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
16. No artigo 32 da Lei 8212/91, constata-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
........................
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
........................
§ 3° O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento
previsto no inciso IV. (Acrescentado pela MP n° 1.596-14, de 10/11/97,
convertida na Lei n°9.528, de 10/12/97)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

§ 4” A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição. sujeitará a infrator à pena
administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados,
conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei n° 9.528,
de 10/12/97)" (grifei)
0 a 5 segurados 1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados 20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados 35 x o valor mínimo
Acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo
........................
§7°A multa de que trata o § 4° sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês
calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento
deveria ter sido entregue. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/97)
§ 8° O valor mínimo a que se refere o § 4° será o vigente na data da lavratura
do auto-de-infração. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
17. Já no artigo 284 do RPS, estabelece:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput
do art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição,
conforme quadro abaixo:

§ 1°A multa de que trata o inciso 1, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de cinco por cento por
mês calendário ou fração.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

§ 2° O valor mínimo a que se refere o inciso 1 será o vigente na data da
lavratura do auto-de-infração.
18. Assim, resta comprovado que a Lei 8212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências, sendo, por
conseqüência, o instrumento hábil a dispor acerca de penalidade por infrações à
legislação previdenciária, ESTABELECE A MULTA A SER APLICADA e 0
Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 NÃO criou
obrigações por força própria, nem tampouco impôs a pena de multa.
19. Logo, não há que se falar de infringência ao princípio constitucional da Legalidade
e nem de inobservância do que dispõe o artigo 37, caput da Constituição Federa e
artigo 97 do CTN.
DA IMPOSSIBILIDADE DO AUMENTO DO LIMITE DA MULTA LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO O NUMERO DE EVENTUAIS SEGURADOS
20. Não é possível, como intenta a Impugnante, discutir a aplicação da multa, pois esta,
como já exposto, encontra-se devidamente estipulada na Lei 8212/91 que não foi
declarada ilegal, restando à Administração Pública o dever de aplicá-lo e, no caso da
Autoridade Fiscal, fazê-lo sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do
artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo Único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
21. Deste modo, o Auditor, ao aplicar a multa agiu dentro dos limites definidos pela lei,
não havendo qualquer vicio no procedimento. À Administração Pública cabe cumprir a
lei, não se revestindo da condição de julgadora; o que se busca é a verificação da
legalidade do ato administrativo de lançamento, que, no caso em discussão, se reveste
de todas as formalidades necessárias.
22. Importante frisar que conforme dispõe o §2° do artigo 32 da Lei 8212/91 as
informações constantes da GFIP além de servirem de base de cálculo das contribuições
devidas ao INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. Logo, uma empresa que possui um grande número de
segurados, ao deixar de apresentar a GFIP, deixará, por conseqüência de informar
dados de um número maior de segurados do que uma empresa que possui poucos
segurados. Logo, a multa está sendo aplicada em razão da conduta da empresa, não
ferindo, por conseqüência o princípio da isonomia.
23. Não é possível acatar, também, a tese defendida pela Impugnante de “bin in idem”,
pois, a multa aplicada por ter a empresa deixado de recolher as contribuições devidas
à seguridade social não se confunde com a multa aplicada por ter deixado a mesma de
obedecer as disposições da legislação previdenciária. A primeira é aplicada no caso de
descumprimento de obrigação principal prevista no artigo 113, § 1° do CTN, enquanto
que a segunda em decorrência do descumprimento de obrigação acessória prevista no
artigo 113, 2°, do CTN.
24. Não há como acatar o pedido de cancelamento do Auto de Infração em razão de
decadência, uma vez que o crédito foi lavrado dentro do prazo estabelecido pelo artigo
173, I, do CTN, com observância da Sumula Vinculante 08 do STF.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003508/2007-28

25. Por fim, resta comprovado que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais vigentes, razão pela qual DECLARO
PROCEDENTE A AUTUAÇÃO.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital